Tribunal: TJMT
Processo: 1021299-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021299-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Transferência de Preso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), ROBERT DIAS SILVA BEZERRA - CPF: 032.706.081-60 (PACIENTE), 4° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL -
TRANSFERÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE PENA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE DESTINO - AUSÊNCIA DE VAGA - VÍNCULO FAMILIAR - DIREITO NÃO ABSOLUTO - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -
TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL MAIS PRÓXIMA - PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ANÁLISE TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - JULGADO DO TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE -
ORDEM DENEGADA.

O direito de cumprimento de pena em local próximo do meio social e familiar (LEP, art. 103) não se mostra absoluto, podendo ser indeferido diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo da administração do Sistema de Justiça Criminal (STJ, AgRg no HC nº 390.182/SP).

A
ausência de vaga no estabelecimento prisional da
comarca onde o paciente pretende cumprir a pena remanescente justifica
“a negativa ao pedido de anuência da transferência do executivo penal”
, conforme entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 799.072/GO; TJMT, AgExPe NU 1014573-48.2020.811.0000)
.

“O cumprimento da
execução
penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada à
transferência
legal, com prévia consulta de existência de
vagas
e anuência do Juízo consultado.” (STJ, CC 167.064/SC)
(TJMT, NU 2000084-25.2019.8.11.0064)

“Não sendo o pedido [...] objeto de decisão pelo magistrado a quo, inviável seu conhecimento e análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão
de instância.”
(TJMT, HC NU 1005858-12.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021299-33.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS

PACIENTE(S):

ROBERT DIAS SILVA BEZERRA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ROBERT DIAS SILVA BEZERRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU 2000685-89.2023.8.11.0064), que indeferiu pedido de transferência em cumprimento de pena por roubo majorado e associação criminosa a 37 (trinta), 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão -
arts. 157, § 2º e art. 288 do CP -
(
www.seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está
“recolhido na Unidade Prisional Estadual de Anápolis-GO, cumprindo pena e se encontra a mais de 800 km da sua esposa e filho, onde esta custodiado hoje, o que inviabiliza qualquer tipo de contato com aqueles que tem maior influência na sua ressocialização”
; 2)
“a decisão que defere ou indefere o pedido deve ser devidamente motivada, uma vez que deve considerar todos os interesses envolvidos, seja do réu, de sua família e da coletividade que anseia pela efetividade da ressocialização carcerária”.

Requer a concessão da ordem para determinar a
“transferência do apenado e do executivo de pena, caso não seja esta visão ou a condição que o apenado possa ser transferido para uma cadeia mais próxima de Rondonópolis - MT, para que se diminua os flagelos enfrentados pela sua família”
(fls. 1/9 - ID 181877186), com documentos (ID’s 181877187/181884651).

O pedido liminar fora indeferido (ID 182548175).

O Juízo singular prestou informações (ID 183015694).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO DE ANÁPOLIS-GO PARA RONDONÓPOLIS-MT. NÃO ACOLHIMENTO. A PROXIMIDADE DO REEDUCANDO COM A FAMÍLIA NÃO CONSISTE EM DIREITO ABSOLUTO E DEVE SER PONDERADO COM O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESÍDIO DE RONDONÓPOLIS SUPERLOTADO, CONDIÇÃO QUE EMBASOU A DECISÃO DE ORIGEM PELO INDEFERIMENTO DO PLEITO, O QUE NÃO MERECE REPAROS. DECISÃO IDÔNEA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 186132661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 21.8.2023, não impugnada por agravo à execução (SEEU 2000685-89.2023.8.11.0064).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular assim decidiu:

“Nada obstante os argumentos defensivos, de que a alocação do apenado em Unidade Prisional desta comarca facilitaria o convívio familiar, tem-se que não é caso de deferimento do pleito, justamente por não se tratar de regra absoluta. [...]

Ademais disso, o Juízo da Execução Penal não está adstrito à abstrata disposição legal ou, mesmo, a manifestação da autoridade administrativa, quando da análise do pedido de anuência para transferência, vez que o exame da questão deve ser valorado a luz do caso concreto, a fim de não se ver tolhido o dever de assistência material, saúde, educação, religiosa, jurídica e social, que o Estado tem para com os presos.

A subversão desse entendimento, além de repercutir negativamente nas finalidades da pena, em especial na função de prevenção especial positiva, pode acarretar drásticos prejuízos à integridade física e moral dos sentenciados ou, mesmo, de terceiros, responsáveis pela guarda, vigília e restabelecimento dos condenados.

Ademais, in casu, convém registrar que, a população carcerária da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa - (Mata Grande) - ultrapassou o quadro de vagas do estabelecimento penal que, em razão disso, atualmente encontra-se superlotado, conforme anexo. [...]

Assim, além de tornar o ambiente impróprio ao encarceramento, dificulta a realização de trabalhos que visam o desenvolvimento de atividades destinadas à ressocialização do apenado.

Nesse viés, entendo que a solução que mais se ajusta ao caso concreto e à realidade do precário sistema prisional desta Comarca é a de não permitir que apenados de outras Comarcas ingressem na penitenciária local.

A adoção de entendimento diverso implica em ofensa ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e ao princípio que lhe é correlato, em sede de execução penal, o princípio da humanidade da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVII, da Magna Carta.

Diante do exposto, corroborando com o entendimento supramencionado, INDEFERE-SE o pedido de anuência de vaga para cumprimento da pena nesta Comarca do sentenciado ROBERT DIAS DA SILVA BEZERRA.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 181884651)

Pois bem.

O Juízo da Execução penal indeferiu o pleito de transferência do
cumprimento de pena
[
no regime fechado] da Comarca de
Anápolis-GO para a Comarca de Rondonópolis-MT,
sob o fundamento de inexistência
de vaga na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa - (Mata Grande).

O direito de cumprimento de pena em local próximo do meio social e familiar (LEP, art. 103) não se mostra absoluto, podendo ser indeferido diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo da administração do Sistema de Justiça Criminal (STJ, AgRg no HC nº 390.182/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 9.10.2017).

Com efeito, a ausência de vaga no estabelecimento prisional da
comarca onde o paciente pretende cumprir a pena remanescente justifica
“a negativa ao pedido de anuência da transferência do executivo penal”
, conforme entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 799.072/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.5.2023; TJMT, AgExPe NU 1014573-48.2020.811.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2020)
.

Atente-se que
“o paciente não anota condições pessoais - como saúde debilitada, por exemplo - que pudessem agregar especialidade ao caso para, ponderadamente, considerar seu direito individual como exceção ao interesse público, de modo que, a manutenção de seu cumprimento de pena no município de Anápolis-GO é de regra”
, como bem consignado pela i. PGJ (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - Parecer nº 014333-001/2023 - ID 186132661).

A propósito, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“O cumprimento da
execução
penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada à
transferência
legal, com prévia consulta de existência de
vagas
e anuência do Juízo consultado (STJ, CC 167.064/SC)”
(N.U 2000084-25.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.5.2020).

Nesse quadro, inexiste ilegalidade na decisão que negou o pedido de transferência.

Quanto à transferência do paciente
“
para uma cadeia mais próxima de Rondonópolis-MT
”
, verifica-se que o pedido não foi submetido ao Juízo da Execução Penal, de modo que a análise diretamente pelo Tribunal configuraria ofensa ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não sendo o pedido [...] objeto de decisão pelo magistrado a quo, inviável seu conhecimento e análise por este Tribunal de Justiça, sob pena

de
supressão
de instância.”
(HC NU 1005858-12.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2023)

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023